Tribunal: CARF
Processo: 11624.720171/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720171/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.858 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
DERSON SANTANA COSTA (ANADYR ELIAS COSTA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
ITR. ÁREA UTILIZADA COM PASTAGENS. PROVA INEFICAZ.
A dedução da área de pastagem depende da comprovação da existência de
animais apascentados no imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 89/97) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 76/82) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 22/31), referente
ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2007 e 2008, no valor total de
205.030,95, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA VALE DO RIBEIRA”,
cientificado em 01/12/2011 (e-fls. 10).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720171/2011-07
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.858 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720171/2011-07

Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração, após
regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a área de pastagem.
Na impugnação (e-fls. 36/41), a viúva meeira, qualificando-se como
inventariante, apresenta em nome do espólio, em síntese, a seguinte alegação:
(a) Nulidade do Auto de Infração. Não se informou nas declarações de ITR a
alteração do inventariante, uma vez que a viúva meeira foi removida da
condição de inventariante, não respondendo pelo espólio. Logo, o Auto de
Infração é nulo por não ter sido o inventariante devidamente intimado.
Na impugnação (e-fls. 36/41), invocando o princípio da fungibilidade e utilidade
dos atos e da economia processual, a viúva meeira apresenta em nome próprio, em síntese, as
seguintes alegações:
(a) Suspensão da exigibilidade. A impugnação suspende a exigibilidade.
(b) Nulidade do Lançamento. Há nulidade em razão de o tributo já ter sido
adimplido à época própria, estando correto o declarado. Além disso, a
alteração da área de pastagem demanda a presença de um fiscal no imóvel
para se comprovar a realidade dos fatos. De qualquer forma, apresenta laudo
e documentos parra comprovar a presença de pastagens e gado, dentre outros
fatos de isenção a serem considerados. O laudo evidencia que o impugnante é
possuidor de outras cinco áreas junto ao objeto do lançamento, a formar corpo
produtivo único. Apresenta ainda fichas de vacinação e respectivas notas
fiscais, bem como declarações do imposto de renda do Sr. Derson Santana
Costa Filho.
(c) Equívoco no montante cobrado. O devido já foi pago, conforme documentos
anexos, agora cumprindo o que fora solicitado pela fiscalização.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 76/82), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007, 2008
NIRF: 978756-9 - Fazenda Vale do Ribeira
CIÊNCIA POSTAL. VALIDADE.
É válida a ciência postal realizada no domicílio do sujeito passivo indicado na
Declaração do ITR.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO. LEGITIMIDADE PARA IMPUGNAR.
A impugnação apresentada por um dos sujeitos passivos aproveita aos demais.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
TRIBUTAÇÃO.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental – ADA perante o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
ÁREA UTILIZADA COM PASTAGENS. PROVA INEFICAZ.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.858 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720171/2011-07

A dedução da área de pastagem depende da comprovação da existência de animais
apascentados no imóvel.
O Acórdão foi cientificado à viúva meeira em 04/09/2013 (pessoal, e-fls. 86) e
correspondência foi enviada para "DERSON SANTANA COSTA" recepcionada em 16/09/2013
(e-fls. 84/87), tendo a viúva meeira, qualificando-se como inventariante, interposto em nome
do espólio recurso voluntário (e-fls. 89/97) em 14/10/2013 (e-fls. 89), em síntese, alegando:
(a) Área de pastagem. Nos termos da Lei n° 9.393, de 1996, deve ser considerado
como imóvel rural a área contínua, formada de uma ou mais parcelas de terras.
Contudo, a expressão “área contínua” não que dizer tão somente área
fisicamente ininterrupta, ou seja, abarca também a continuidade na utilidade
econômica. Logo, as cinco áreas compõem um corpo único, tendo havido
procedência em auto de infração referente à mesma área nos exercícios de
2009 e 2007 (processo 11624.720175/2012-68). Logo, há forte indício de que
a mesma situação da pastagem se deu em 2007 e 2008. Além disso, conforme
laudo, fazem parte do mesmo conjunto de propriedades as fazendas Vale do
Ribeira, Caracinha, Caracinha II, São João, Areão, Água Branca e São
Sebastião. Nesse contexto, a comercialização de gado e a compra de vacinas é
feita se colocando o nome de alguma das fazendas (em regra, Fazenda São
João) ou simplesmente o nome do administrador Derson Santana Costa Filho
(herdeiro do espólio), não se importando os proprietários das mesmas. Logo, a
prova apresentada deve ser aceita como a se referir ao somatório das seis áreas
e, por consequência, hábil a provar a área de pastagem da Fazenda Vale do
Ribeira objeto do lançamento. Processo n° 11624.720175/2012-68. Por se
tratar do mesmo conjunto de áreas, deve ser aplicada a decisão referente a
exercícios posteriores a reconhecer uma média de 1.200 cabeças de gado
gerando uma área a ser declarada de 1.013,0ha, ainda que a documentação
mencione apenas a Fazenda São João ou o nome do Sr. Derson Filho.
Comprovantes do ano de 2006. Declarações. Por equívoco foram juntados
comprovantes de período diverso, apresenta os documentos do período objeto
do lançamento. Além disso, apresenta declarações da ADAPAR e de agente
vacinador habilitado.
Emitido Termo de Perempção em 14/10/2013 (e-fls. 127), a viúva meeira
protocolou em 16/10/2013 declaração (e-fls. 128/129) em que afirma ter assinado documento
oficializando a ciência do auto de infração em 04/09/2013, mas que não lhe foi informado o
início do prazo recursal de 30 dias e nem fornecido cópia do documento assinado, tendo contado
o prazo recursal da data de recebimento da correspondência, conforme documentado no aviso de
recebimento.
Nos termos do despacho de e-fls. 131/132, o órgão preparador informou que “foi
entregue em mãos cópia do Acórdão e Termo de Ciência Pessoal do mesmo, conforme folhas
(86), e a mesma foi instruída pelo atendente sobre o início da contagem do prazo legal para
ingressar com Recurso Voluntário, o que diverge do constante na declaração apresentada”.
É o relatório.

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.858 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720171/2011-07

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. O órgão preparador opina pela intempestividade do recurso
voluntário em razão da ciência pessoal em 04/09/2013, a afastar a ciência postal em 16/09/2013.
No Aviso de Recebimento (e-fls. 86) pertinente à Intimação no: ARF/ CLB
064/2013 (e-fls. 84/85), consta aparentemente a data de recebimento de 16/08/2013, contudo a
Intimação no: ARF/ CLB 064/2013 foi assinada digitalmente em 19/08/2013, logo conclui-se que
o recebimento se operou em 16/09/2013, mesma data do carimbo da Unidade de Entrega dos
Correios.
A viúva meeira sustenta não lhe ter sido informado o início do prazo de trinta dias
para recorrer. O órgão preparador sustenta que, quando do comparecimento na Agência da
Receita Federal, o atendente a instruíra sobre o início da contagem do prazo legal.
O Termo de Ciência firmado em 04/09/2013 (e-fls. 86) pela viúva meeira não
assina o prazo recursal de trinta dias, prazo este veiculado apenas na Intimação no: ARF/ CLB
064/2013, transcrevo (e-fls. 84):
Fica o interessado intimado a pagar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da
ciência nos termos da legislação em vigor, os débitos constantes do demonstrativo em
anexo, sendo facultado recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf)
no mesmo prazo.
A ordem de intimação do Acórdão também não o assinou, como podemos
observar:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da 1a
Turma de Julgamento desta Delegacia, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por considerar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário lançado, na forma do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado.
Dessa decisão cabe recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF.
Intime-se o sujeito passivo.
Contudo, a legislação determina que o interessado seja expressamente intimado
pelo órgão preparador a cumprir a exigência no prazo de trinta dias, contados da ciência,
facultada a apresentação de recurso no mesmo prazo:
Decreto no 7.574, de 2011.
Art. 68. O órgão preparador dará ciência da decisão ao sujeito passivo, intimando-o,
quando for o caso, a cumpri-la no prazo de trinta dias, contados da data da ciência,
facultada a apresentação de recurso voluntário no mesmo prazo ( Decreto no 70.235, de
1972, arts. 31 e 33 ).
Diante disso, considero que o recurso interposto em 14/10/2013 (e-fls. 89) deva
ser tido como tempestivo, uma vez que a intimação nos moldes preconizados pela legislação
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.858 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720171/2011-07

somente se efetivou com a ciência da Intimação no: ARF/ CLB 064/2013 em 16/09/2013
(Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5°, 31 e 33; e Decreto n° 7.574, de 2011, art. 68).
O voto condutor do Acórdão de Impugnação (e-fls. 79) considerou que, enquanto
coproprietária do imóvel, a viúva meeira seria parte legítima para impugnar em nome próprio o
lançamento de ofício efetuado contra DERSON SANTANA COSTA (ESPÓLIO DE) E
OUTROS, sendo válida a intimação postal endereçada para domicílio postal indicado no DIAC
(Lei n° 9.393, de 1996, art. 6°, § 3°).
A recorrente apresentou as razões recursais em nome do espólio e em nome
próprio (e-fls. 89).
O recurso pode ser conhecido enquanto apresentado em nome próprio por ser a
coproprietária parte no presente processo (e-fls. 09/18), mas não em nome do espólio por não ser
a viúva meeira a inventariante (e-fls. 45/54).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário enquanto apresentado em nome de Anadyr Elias Costa, estando a exigibilidade
suspensa (CTN, art. 151, III).
Área de pastagem. Processo n° 11624.720175/2012-68. Comprovantes do ano de
2006. Declarações. O Laudo de Avaliação do Uso do Imóvel Rural (e-fls. 55/59) afirma como
pertinente a informação de 1.017,4ha como ocupadas por pastagens, sendo que o imóvel
integraria um corpo único formado pelas seguintes áreas, transcrevo (e-fls. 56):
As áreas que compõe a fazenda do proprietário, e que perfazem um corpo único, e que
possuem divisões apenas pelas cercas dos piquetes, possuindo características
semelhantes tanto do ponto de vistas edafoclimáticas, quanto de solo, topografia,
vegetação, bem como o sistema produtivo e o sistema de manejo das instalações e
rebanho. Asa áreas são designadas por seis matriculas registradas no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Bocaiúva Sul - Paraná, e que tem seis NIRF, sendo
os seguintes: 0.978.756-9 - Fazenda Vale do Ribeira; 0.978.757-7 - Caracinha;
0.978.758-5 - Caracinha II; 0.978.759-3 - Fazenda São João; 2.709.939-3 -Areão (em
nome de Messias Santana Costa); 7.542.369-3 - Água Branca; 7.542.374-0 - São
Sebastião.
De fato, a legislação considera imóvel rural a área contínua, formada de uma ou
mais parcelas de terras confrontantes, do mesmo titular, localizada na zona rural do município,
ainda que, em relação a alguma parte da área, o declarante detenha apenas a posse. (Lei no 9.393,
de 1996, art. 1o, § 2o; RITR/2002, art. 9o; IN SRF no 256, de 2002, art. 8o).
Contudo, no caso concreto, o imóvel pertencia a um condomínio de três pessoas
físicas e com o falecimento do Sr. Derson Santana Costa o espólio passou a integrar o
condomínio.
Logo, para se ter os sete NIRFs especificados no Laudo como a compor um único
imóvel rural todas as sete áreas teriam de ser exclusivamente dos mesmos condôminos e o laudo
não demonstra tal circunstância e nem ao menos é instruído com as matrículas dos imóveis.
De qualquer forma, são sete os NIRFs e a leitura do Acórdão de Impugnação
prolatado no processo n° 11624.720175/2012-68 (e-fls. 104/110) revela que não foi acolhida a
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.858 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720171/2011-07

tese aqui suscitada de que todas essas áreas comporiam um único corpo de utilidade econômica e
que, portanto, se poderia tomara os documentos a se referir às outras fazendas ou apenas ao Sr.
Derson Santana Costa Filho como sendo pertinentes à Fazenda Vale do Ribeira.
No processo n° 11624.720175/2012-68, foi apresentada prova específica
vinculada à Fazenda Vale do Ribeira a possibilitar aferição da média das cabeças de gado nos
anos 2008 e 2009 para a Fazenda Vale do Ribeira, transcrevo a fundamentação constante do voto
condutor (e-fls. 109):
Constam dos autos os seguintes documentos relacionados a essa matéria:
a) laudo de avaliação do uso de imóvel rural emitido cm 09/12/2011 por engenheiro
agrônomo, f. 122-124, acompanhado de ART, contendo as seguintes informações:
(...)
área de pastagem em 2011 de 1.017,4, Trata-se de pastagem com idade igual
ou superior a cinco anos;
(...)
O laudo refere-se aos NIRF's 0.978.756-9 - Fazenda Vale do Ribeira;
0.978.757-7 - Caracinha. 0.978.758-5 - Caracinha 11; 0.978.759-3 -
Fazenda São João; 2.709.939-3 -Areão (em nome de messias Santa Costa);
7.542.369-3 -Agua Branca; 7.542.374-0 - São Sebastião.
b) comprovante de vacinação vinculado à Fazenda Vale do Ribeira, indicando 1.200
bovinos cm 30/05/2008, f. 126, repetido às f. 128
c) comprovante de vacinação vinculado à Fazenda São João, indicando 1.150 bovinos
cm 28/11/2008, f. 126 e Nota Fiscal N° 633 c 701 de 20/05/2008 c 30/11/2008,
referente aquisição de 600 c 520 doses de vacina, respectivamente, f. 127;
d) nota fiscal de aquisição de vacina vinculada ã Fa2cnda São João, 13 unidades, em
17/11/2008, f. 130;
e) comprovante de vacinação vinculado à Fazenda Vale do Ribeira, indicando 1.300
bovinos cm 30/11/2009, f. 131 c Nota Fiscal de aquisição de 23 unidades de vacina cm
23/11/2009, f. 131
f) comprovante de vacinação vinculado à Fazenda Vale do Ribeira, indicando 600
bovinos cm 05/2009, f. 134 c Nota Fiscal de 14/05/2009, referente aquisição de 600
doses de vacina, f. 134;
g) notas Fiscais de produtor emitidas pela Fazenda Vale do Ribeira, referente
comercialização de gado, emitidas em 28/02/2009, f. 136, 27/03/2009- f. 137.
Esses documentos são suficientes para comprovar a existência, cm média, de 1.200
cabeças de gado nos anos 2008 c 2009, que, considerado o índice de lotação para
pecuária da região de 0,50, permite reconhecer como área utilizada a área de pastagem
declarada de 1.013,0 hectares.
Em suma, é deferido o pedido do impugnante em relação a essa matéria,
restabelecendo-se a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
apresentada.
No caso concreto, não há prova vinculada à Fazenda Vale do Ribeira a demonstrar
uma média de cabeças para os anos objeto do presente lançamento, anos de 2006 e 2007
(correspondentes aos exercícios de 2007 e 2008).
Não há como se presumir com lastro na prova apresentada para anos posteriores
quanto gado teria sido apascentado no passado e a existência de prova específica vinculada à
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.858 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720171/2011-07

Fazenda Vale do Ribeira põe por terra a alegação de que a documentação seria emitida, em
regra, para a Fazenda sede São João ou em nome do administrador Sr. Derson Filho.
Compulsando os autos detecto o Comprovante de Vacinação (e-fls. 65) e a nota
fiscal de vacina (e-fls. 69) veiculadas à Fazenda Vale do Ribeira, mas são pertinentes ao ano de
2008. Os demais documentos não são veiculados inequivocamente à Fazenda Vale do Ribeira,
inclusive o Ofício ADAPAR 001/2013 a se referir especificamente à Fazenda São João (e-fls.
112).
A declaração do agente vacinador afirma que atua na região de Adrianópolis há
quase três décadas e que as Fazendas São João e Fazenda Vale do Ribeira teriam uma mesma
área de pastagem e as vacinas e controle de rebanho se refeririam a ambas, independendo do que
consta em comprovantes, notas fiscais etc (e-fls. 120).
A declaração em tela é imprecisa e não possibilita que se firme convicção do
numero de animais apascentados na Fazenda Vale do Ribeira nos anos de 2006 e 2007 e nem
tem o condão de demonstrar que os animais já não foram integralmente considerados para a
aferição do cálculo da área de pastagem da Fazenda São João ou nas áreas eventualmente
informadas em um dos outros cinco NIRFs citados no Laudo.
A declaração dos “únicos herdeiros legítimos” (e-fls. 122) igualmente não tem o
condão de gerar convencimento acerca do número de animais apascentados na Fazenda Vale do
Ribeira nos anos de 2006 e 2007, sendo que aparentemente haveria mais uma herdeira, ou seja, a
herdeira juridicamente incapaz mencionada na decisão que nomeou o inventariante dativo (e-fls.
47/51).
Logo, não merece reforma o Acórdão de Impugnação.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital